Tribunal: TJSP
Processo: 0264138-75.2012.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Ação rescisória – demanda anulatória de ato administrativo de demissão de servidora pública municipal - desconstituição de sentença que julgou improcedentes os pedidos, mantendo a exoneração – alegação de manifesta afronta à norma jurídica - causa de pedir inamoldável às hipóteses do art. 485, V do CPC/73 ou art. 966, V do CPC/15 – rediscussão de matéria já avaliada pelo juízo prolator da

Ementa:
Ação rescisória – demanda anulatória de ato administrativo de demissão de servidora pública municipal - desconstituição de sentença que julgou improcedentes os pedidos, mantendo a exoneração – alegação de manifesta afronta à norma jurídica - causa de pedir inamoldável às hipóteses do art. 485, V do CPC/73 ou art. 966, V do CPC/15 – rediscussão de matéria já avaliada pelo juízo prolator da decisão rescindenda sem que haja evidente violação à norma jurídica – ausência de teratologia na aplicação do disposto nos artigos 187 e 201 da Lei Municipal no 8.989/79, na medida que restou comprovado que a autora efetivamente atuava como autoridade na repartição administrativa em que estava lotada - rediscussão de teses já examinadas de forma exauriente, simplesmente por reputar injusta a decisão - intangibilidade da coisa julgada - improcedência do pedido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000918247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
0264138-75.2012.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
IVELISE BLASQUES, é réu PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos
termos do art. 487, I, do CPC/15. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação rescisória n° 0264138-75.2012.8.26.0000
Requerente: Ivelise Blasques
Requerido: Municipalidade de São Paulo
Órgão Prolator: 10a Vara de Fazenda Pública
Comarca: São Paulo
TJSP (voto 15936)
Ação rescisória
demanda anulatória de ato
administrativo de demissão de servidora pública
municipal - desconstituição de sentença que julgou
improcedentes os pedidos, mantendo a exoneração
alegação de manifesta afronta à norma jurídica -
causa de pedir inamoldável às hipóteses do art. 485,
V do CPC/73 ou art. 966, V do CPC/15 rediscussão
de matéria já avaliada pelo juízo prolator da decisão
rescindenda sem que haja evidente violação à
norma jurídica
ausência de teratologia na
aplicação do disposto nos artigos 187 e 201 da Lei
Municipal no 8.989/79, na medida que restou
comprovado que a autora efetivamente atuava
como autoridade na repartição administrativa em
que estava lotada - rediscussão de teses já
examinadas de forma exauriente, simplesmente por
reputar injusta a decisão - intangibilidade da coisa
julgada - improcedência do pedido
Ação rescisória ajuizada por Ivelise Blasques
em face da Municipal de São Paulo objetivando a rescisão de sentença
prolatada pelo juízo da 10a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
demanda anulatória do ato administrativo de demissão da autora
(processo no 583.53.2008.108318-2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretende a requerente rescindir a decisão, com
fundamento no art. 485, V do CPC/73 (correspondente ao art. 966, V do
CPC/15), ao aduzir, em síntese, que o julgado violou o art. 5o, II, da
CRFB, bem como os art. 187 e 201 da Lei Municipal no 8.989/79.
Argumenta que foi demitida do serviço público em razão de suposta
conduta omissa, contudo, alega que não possuía o dever de agir no caso
concreto porquanto não ocupava cargo classificado como de autoridade,
conforme estabelece os mencionados dispositivos do Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais. Aduz que exercia o cargo de auxiliar
técnico administrativo, não sendo, portanto, autoridade. Aponta que o art.
188 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais traz hipóteses
taxativas de demissão, não englobando a situação da autora, mostrando-
se irrazoável o enquadramento da conduta que lhe foi imputada como
“procedimento irregular de natureza grave”
Esta
C.
Câmara
referendou
a
decisão
monocrática prolatada pelo eminente Des. Burza Neto que indeferiu
liminarmente a inicial com fulcro no art. 267, I, do CPC/73 (fls. 981/983 e
998/1002). Nesse contexto, a autora interpôs recurso especial (fls.
1013/1027), ao qual foi dado provimento pelo A. STJ, determinando-se o
retorno dos autos a esta Turma Julgadora para processamento e
julgamento do feito.
Tal, em abreviado, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabe salientar que a coisa julgada se trata de
instituto de extrema importância no processo civil brasileiro, garantidor da
segurança jurídica e, por conseguinte, da paz social a cargo do Estado-
juiz, pois sem a imutabilidade do provimento jurisdicional o processo não
seria apto a pacificar litígios, mas apenas a fomentá-los indefinidamente.
Conforme
bem
sintetiza
PONTES
DE
MIRANDA, “seria fonte de perturbações lamentáveis que se pudesse, sem
prazo preclusivo, volver a discutir o que foi julgado sem mais haver recurso,
mesmo em outro processo“ (Comentários ao Código de Processo Civil, 3a ed., tomo V. Rio de
Janeiro: Forense, 1997, p. 100).
Em vista da essencialidade da coisa julgada, o
legislador elegeu excepcionalíssimas hipóteses para sua desconstituição.
Para que a decisão imutável seja rescindida, não basta que ela seja
injusta (o que sequer está no âmbito de cognição da ação rescisória): deve restar
caracterizada alguma das hipóteses expressamente previstas no art. 966
do CPC/15 (correspondente ao art. 485 do CPC/73), inaplicáveis ao presente
caso.
Conforme jurisprudência pacífica do A. STJ, a
“ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da
sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produzidas ou complementá-las” (AgRg no AREsp no 786.841/SP, Rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, 3a Turma, j. 3.3.2016).
Nesse mesmo sentido, a respeitosa doutrina de
ADA PELLEGRINI GRINOVER: “Não se cogita, aqui, da justiça ou da
injustiça no modo de interpretação da lei. Nem se pode pretender a rescisão da
sentença sob invocação de melhor interpretação jurídica que pudesse ser
aplicada pelo julgador. Doutrina e jurisprudência são pacíficas a respeito, a
ponto de ainda considerar-se válido o enunciado do art. 800, caput, do código
de 1939: 'a injustiça da sentença e a má apreciação da prova ou errônea
interpretação do contrato não autorizam o exercício da ação rescisória'”.
E arremata: “a ação rescisória não é sucedâneo de
recursos ordinários ou mesmo extraordinários. Ela pressupõe, na hipótese do
art. 485, V, do Código de Processo Civil, violação a literal disposição de lei, o
que, como visto e demonstrado, aparta-se da idéia de simples reexame da
decisão e de sua justiça” (O Processo, São Paulo, Perfil, 2006, p. 475-477).
No caso em tela, a parte autora fundamenta o
pedido de desconstituição do v. acórdão transitado em julgado com base
no art. 485, V do CPC/73:
Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado,
pode ser rescindida quando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
V - violar literal disposição de lei;
Na demanda em apreço, não se verifica,
contudo, qualquer das hipóteses legais aventadas na inicial.
Com efeito, a sentença rescindenda assim
dispôs: “No que concerne ao caso em tela, não se mostrou de forma alguma
desarrazoado o conteúdo do ato administrativo do qual resultou a demissão
imposta à autora, alicerçado sobretudo em uma justificada análise pela
Administração acerca da gravidade dos fatos que à autora foram imputados
em regular procedimento disciplinar, fatos suficientemente descritos na
portaria que fez instaurado o respectivo procedimento, e que segundo a
Administração mostraram-se comprovados para em face deles entender
configurada a injustificada omissão funcional da autora, que deixou levar ao
conhecimento da Administração o que diretamente tomara conhecimento em
razão de seu cargo e que envolvia um esquema de arrecadação de propinas na
Administração Regional que então atuava, esquema descoberto em razão de
investigações que o Ministério Público do Estado de São Paulo com sucesso
cuidou realizar
De modo que, analisadas as circunstâncias do fato
concreto, verifica-se que a omissão funcional atribuída à autora efetivamente
se caracterizou a partir de circunstâncias levadas em consideração pela
Administração, que aplicou contra a autora, por ato administrativo
devidamente motivado, a pena disciplinar adequada, demitindo-a do cargo
que ocupava, independentemente do que veio a ser decidido no âmbito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça Criminal.”
O que se constata é que a autora pretende
rediscutir matéria já avaliada pelo juízo prolator da decisão rescindenda
sem que haja evidente violação à norma jurídica.
Não há que se falar que houve equívoco no
enquadramento dos atos imputados à autora nos artigos 187 e 201 da
Lei Municipal no 8.989/79. Conforme restou evidenciado, embora a
autora ocupasse o cargo de auxiliar administrativa, efetivamente atuava
como autoridade da Administração Regional de Pirituba/Jaraguá. Restou
justificado, portanto, a aplicação do disposto nos artigos 187 e 201 da
Lei Municipal no 8.989/79, na medida que a autora efetivamente atuava
como autoridade na repartição administrativa em que estava lotada,
razão pela qual deveria ter tomado as providências para apurar as
práticas irregulares que ali ocorriam.
Diante da gravidade dos fatos imputados à parte
autora, não se mostra teratológica ou irrazoável a conclusão do juízo de
origem ao reconhecer que “A pena administrativa de demissão aplicada
contra servidor público somente pode ser revista e modificada pelo Poder
Judiciário quando se revela desarrazoada e desproporcional, o que não
ocorreu no caso desta demanda, devendo por isso tal pena subsistir em toda a
sua eficácia, não atingida pela prescrição.” Assim, não restou evidenciada
violação ao disposto no art. 5o, II, da CRFB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, as provas foram analisadas, não
havendo se falar em malferição à norma jurídica ou em erro de fato
verificável do exame dos autos.
Em suma, inconformada com a sentença
transitada em julgado, pretende a parte autora, em verdade, a
rediscussão das teses já examinadas de forma exauriente, simplesmente
por reputar injusta a decisão. Contudo, como já explicitado acima, a ação
rescisória não se presta a mero sucedâneo recursal.
Como
bem
leciona,
com
o
brilhantismo
costumeiro, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER: “Parece claro que a
ação rescisória, medida excepcional que é, não se pode transformar numa ação
de revisão, pura e simplesmente, do que tenha sido decidido no processo de
onde emanou a decisão rescindenda, como se de uma apelação se tratasse”
(Recurso Especial, Recurso Extraordinário e Ação Rescisória, 2a ed.,São Paulo, Revista dos Tribunais,
2008, p. 514).
Improcede, portanto, o pleito de desconstituição
do decisório singular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como consectário lógico do julgamento, a
demandante deve arcar com o pagamento de custas e despesas
processuais, impondo-se, na forma do quanto disposto pelo art. 85, § 2o
e § 8o, do CPC/15, o pagamento de verba honorária no montante de R$
3.000,00 (três mil reais), observada a gratuidade eventualmente concedida.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão,
obscuridade
ou
contradição
no
acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de
todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que
decida a matéria questionada sob fundamento suficiente
para sustentar a manifestação jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários ao
Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração em
agravo regimental em recurso especial. Repetição de
indébito. Restituição por via de precatório. Possibilidade.
Matéria decidida pela 1a. seção no REsp 1.114.404/MG, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o
regime do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos estudos
de processo que o recurso de Embargos de
Declaração, desafiado contra decisão judicial
monocrática
ou
colegiada,
se
subordina,
invencivelmente, à presença de pelo menos um
destes
requisitos:
(a)
obscuridade,
(b)
contradição ou (c) omissão, querendo isso dizer
que, se a decisão embargada não contiver uma
dessas falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui generis à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição de ato judicial regularmente
proferido; no caso, da leitura da extensa peça
recursal, observa-se claramente ser esse o
intuito da embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos Declaratórios.
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no 1.086.243/SC, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, j. 5.2.2013 o grifo o foi
por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, julgo
improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487,
I, do CPC/15.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 0264138-75.2012.8.26.0000
VOTO No 51.798
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1329E657
13
14
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1332FBB2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0264138-75.2012.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.